Tribunal: TJMT
Processo: 1017923-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
HABEAS CORPUS No 1017923-10.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: WEDER MOURA ZEMUNER e RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA
PACIENTE: ALISSON DO LAGO MARQUES SOUZA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por WEDER MOURA ZEMUNER e RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA em favor do paciente ALISSON DO LAGO MARQUES SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ.
Narra que o paciente está preso desde o dia 25/02/2019, em razão da “Operação Mercúrio” pelos crimes previsto no art. 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 e art. 29 da Lei no 12.850/03.
Alega ausência de prova acerca de sua participação nos delitos acima mencionados, que foi protocolado pedido de revogação de prisão preventiva no dia 13/04/2021, mas não analisado até a presente data pelo juiz de primeiro grau.
Argumenta que tem o direito de aguardar o julgamento em liberdade, ante à ocorrência de excesso de prazo (superior a 90 dias), o que caracteriza constrangimento ilegal.
Sustenta ofensa aos princípios da presunção de inocência, razoabilidade, celeridade processual e dignidade da pessoa humana.
Afirma ainda ser possuidor de condições pessoais favoráveis, como por exemplo, primariedade, residência fixa, trabalho lícito, etc.
Requer, ao final, a concessão de liminar para revogar a sua prisão preventiva.
É o sucinto relatório.
Em primeiro lugar, consigno que a situação processual exposta pelos Impetrantes não seria caso de apreciação em plantão judicial, haja vista tratar-se de fatos ocorridos muito antes do horário do plantão.
Entretanto, para que não se alegue futuramente nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e acesso à justiça, bem como tratando-se de réu preso, passo a apreciar o pedido liminar.
Em que pese os argumentos expostos pelos Impetrantes, não há, ao menos neste momento de cognição sumária, ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
O fato do paciente encontrar-se preso há mais de 90 (noventa) dias não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, pois a soma aritmética dos prazos processuais deve ser analisada caso a caso, ou seja, o prazo de 90 (noventa) dias não é absoluto.
Deve ser analisado de acordo com o princípio da razoabilidade, complexidade da causa, peculiaridades fáticas e demais fatores que podem interferir no andamento da ação penal.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 42KG DE COCAÍNA. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA N. 64/STJ. RECURSO DESPROVIDO. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo decorrido mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...) 7. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC 142.599/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)
No caso em tela, trata-se de ação bastante complexa (organização criminosa – Operação Mercúrio), com 26 (vinte e seis) réus, 6 (seis) advogados, expedição de inúmeras cartas precatórias e ofícios, e um processo bastante volumoso (mais de 17 volumes).
Somente pelos dados processuais acima, já seria o suficiente para não reconhecer o excesso de prazo.
Ademais, ao compulsar os autos, verifica-se que a instrução processual encontra-se encerrada, com apresentação de memoriais pelo Ministério Público (Id. 103762458 e 104504491).
Logo, se já houve o encerramento da instrução processual, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, incidindo assim, o verbete sumular no 52 do STJ, in verbis:
ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO.
No mesmo sentido, trago à colação o recente aresto do STJ, in verbis:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÕES FINAIS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A aventada inidoneidade do decreto prisional e a alegada negativa de autoria não foram analisadas pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. II - A instrução processual finda, estando o feito na fase do art. 403 do CPP, enseja a incidência da Súmula 52/STJ, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 147.532/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)
Diante do acima exposto, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, com o término do plantão judicial, redistribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista